Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL.

1. Apurado que, no caso vertente, o ato decisório possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e não a apelação.

2. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

3. Agravo interno desprovido.